Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701413-46.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LADISLAU RAIMUNDO DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO PAN S.A, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra LADISLAU RAIMUNDO DE BARROS. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o banco apelante peticiona informando a celebração de acordo extrajudicial para quitação do débito entre as partes, mediante descontos diferenciados. Aduz ter sido o acordo celebrado de forma simples, por meio de boleto disponibilizado junto a área do cliente, não havendo minuta ou termo de acordo assinado. Nesse cenário, em razão da perda do objeto, requer a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, manifestando expressamente a desistência do prazo recursal. Na hipótese de ter sido efetuado o bloqueio RENAJUD, requer seja determinado a expedição de ofício ao DETRAN visando o desbloqueio do bem, a fim de proceder a baixa da restrição judicial existente no prontuário do veículo (ID 75147592). É o breve relato. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por estar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado do feito e adotem-se as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 16:39:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador